Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717589-63.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A RECORRIDO: SILAS KLEYTON BARBOSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CONTRATADO. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade decorente do eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes. 2. É importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a trama similar à narrada no caso ora em análise (Resp no 2.077.278-SP). 3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do recorrente. Haveria também a quitação, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com o Banco Santander (Brasil) S/A, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida. 4. Em relação ao requerimento de condenação das sociedades anônimas recorridas ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando para que a verba honorária sucumbencial seja fixada na ordem de gradação e dentro dos limites da razoabilidade; b) artigos 14, §3°, inciso II, do CDC, 876, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não houve repasse de valores ao banco, ou seja, inexiste valores recebidos de forma indevida, razão pela qual não há falar em restituição de quantias que nunca recebeu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, do CPC, 14, § 3°, inciso II, do CDC, 876, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (revisão dos critérios e do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial e ausência de falha na prestação de serviços que culminou na condenação à restituição de valores) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030